Tribunal: TJES
Processo: 5006221-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006221-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: FLAVIO ALVES RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006221-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADOS: FLÁVIO ALVES RIBEIRO, SUORTRA - SERVICOS DE URGENCIA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA PRIVADA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 940 DO STF. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por alegado erro médico, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da empresa privada contratada para prestar serviços médicos, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.
2. A decisão recorrida aplicou, por analogia, o Tema 940 do Supremo Tribunal Federal para afastar a legitimidade da empresa contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o Tema 940 do STF para excluir do polo passivo empresa privada contratada por hospital conveniado ao SUS para prestação de serviços médicos especializados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 940 do STF protege o agente público pessoa física da responsabilização direta, direcionando a ação indenizatória ao Estado ou à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.
5. A empresa contratada para atuar por meio de vínculo privado com o hospital não se enquadra na categoria de agente público nem de pessoa jurídica prestadora de serviço público para fins de incidência do precedente.
6. A responsabilidade da empresa deve ser analisada à luz das obrigações contratuais e das normas de direito civil.
7. A jurisprudência dos tribunais estaduais, bem como precedente deste Tribunal, afasta a aplicação automática do Tema 940 a empresas privadas que atuam em serviços vinculados ao SUS mediante contratação com entidade igualmente privada.
8. A manutenção da empresa no polo passivo permite adequada instrução probatória e preserva eventual direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A tese firmada no Tema 940 do STF não se aplica para excluir do polo passivo empresa privada contratada por hospital conveniado ao SUS para prestação de serviços médicos. 2. A responsabilidade da empresa contratada deve ser analisada sob a ótica do direito civil e das obrigações contratuais, não sendo afastada pela mera vinculação do serviço ao SUS.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.027.633/SP (Tema 940); TJSP, Agravo de Instrumento nº 2212805-98.2022.8.26.0000, Rel. 6ª Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2024; TJSC, Apelação nº 0300760-31.2015.8.24.0057, Rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 05.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005312-96.2025.8.08.0000, Rel. Primeira Câmara Cível, j. 31.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006221-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADOS: FLÁVIO ALVES RIBEIRO, SUORTRA - SERVICOS DE URGENCIA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra decisão (proferida no ID 55746953 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos da ação condenatória ajuizada por
FLÁVIO ALVES RIBEIRO
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré
SUORTRA SERVIÇOS DE URGÊNCIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA.
, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

Em suas razões (ID 13325123) a agravante sustenta, em síntese, equívoco da decisão agravada ao aplicar, por analogia, o entendimento firmado no Tema 940 do STF para excluir a SUORTRA, pessoa jurídica de direito privado, do feito. Argumenta que o referido tema se aplica apenas ao agente público pessoa física e que a responsabilidade da SUORTRA advém de relação contratual e subjetiva, não se confundindo com a responsabilidade objetiva do Estado.

O efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria (ID 13391031).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão (ID 13592555).

Parecer da r. PGJ em ID 16838498, pelo provimento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se a exclusão da SUORTRA, pessoa jurídica de direito privado contratada pela agravante para prestação de serviços médicos, do polo passivo da ação indenizatória originária, com base no Tema 940 do STF, foi acertada.

Registre-se desde logo que a irresignação da agravante merece prosperar.

O Tema 940 do STF (RE nº 1.027.633/SP) pacificou o entendimento de que: “
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

A
ratio decidendi
do referido julgado visa proteger o agente público (pessoa física) da responsabilização direta, direcionando a pretensão indenizatória ao ente estatal ou à pessoa jurídica prestadora do serviço público, que respondem objetivamente, garantindo-se o regresso contra o agente causador do dano mediante comprovação de dolo ou culpa.

No caso dos autos, a SUORTRA é uma sociedade empresária que firmou contrato de prestação de serviços médicos especializados com a agravante (contrato ID 13592672). Embora os serviços médicos tenham sido, em última análise, disponibilizados a pacientes do SUS, por intermédio da Santa Casa, a natureza jurídica da SUORTRA não se confunde com a de agente público ou de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público na acepção que atrai a incidência direta do Tema 940 para fins de exclusão da lide principal.

Assim, a responsabilidade da empresa, caso venha a ser apurada, decorrerá da análise de sua conduta (e de seus prepostos) à luz das obrigações contratuais e legais, notadamente o Código Civil. A cláusula quinta do contrato entre agravante e SUORTRA, inclusive, estabelece a responsabilidade desta por danos causados por culpa de seus médicos (ID 13592672, p. 3).

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a tese firmada no Tema 940 do STF não se aplica indistintamente a todos os profissionais ou empresas que atuam em cooperação com o sistema público de saúde, especialmente quando a relação jurídica fundamental não é diretamente com o Poder Público, mas sim com outra entidade privada, ainda que esta última seja conveniada ao SUS.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo e o e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em casos análogos que guardam pertinência com a discussão dos autos, decidiram pela inaplicabilidade do Tema 940 do C. STF a médico contratado por empresa privada que prestava serviços para hospital público. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por erro médico. Cirurgia de catarata. Interlocutória que declarou a ilegitimidade passiva da médica corré, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em relação a ela. Irresignação da parte autora. Cabimento.
Inaplicabilidade do Tema 940 do STF ao caso concreto
, segundo o qual "a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS, no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), por intermédio de empresa privada contratada, que não lhe atribui a natureza de ente de direito público
. Médica contratada por empresa privada que não se equipara a agente público. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – Agravo de Instrumento: 2212805-98.2022.8.26.0000 Praia Grande, Data de Julgamento: 01/04/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO NA ENTIDADE DEMANDADA EM CONVÊNIO COM O SUS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
MÉDICO CONTRATADO POR HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO PELO SUS. TEMA 940 DO STF. INAPLICABILIDADE.
LEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. ERRO MÉDICO DEMONSTRADO. PACIENTE INTERNADA E SUBMETIDA A CIRURGIA PARA SAFENECTOMIA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU NÃO TER HAVIDO A NECESSÁRIA RETIRADA DAS SAFENAS. MALES QUE PERDURARAM ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA INTERVENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A VERBA INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. REJEIÇÃO DO PLEITO DE CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TAMBÉM NO PONTO. RECURSOS DO MÉDICO DEMANDADO E DO HOSPITAL DESPROVIDOS.
Em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.469.246), médicos particulares contratados por hospitais privados que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não são considerados agentes públicos, portanto, são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações indenizatórias por danos causados durante o atendimento médico, a eles não se aplicando a tese jurídica definida para o Tema 940/STF.
(TJSC, Apelação n. 0300760-31.2015.8.24.0057, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 05-11-2024).

Este E. Sodalício também já enfrentou a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HOSPITAL. TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. 1. O Tema 940 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.027.633/SP) consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo o autor do ato (pessoa física) parte ilegítima para a ação, resguardado o direito de regresso. 2. A ratio decidendi do referido precedente vinculante visa à proteção do agente público (pessoa física), não sendo extensível, de forma automática, para excluir da lide principal pessoas jurídicas de direito privado que possuem relação contratual com outras entidades privadas, mesmo que o serviço, em última análise, beneficie usuários do sistema público. 3. A empresa médica contratada (SUORTRA), pessoa jurídica de direito privado, não se enquadra na definição de "agente público" nem se confunde com a "pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público" para os fins específicos da exclusão primária de responsabilidade tratada no Tema 940 do STF, uma vez que sua relação jurídica é estabelecida com o hospital (agravante) por meio de contrato de prestação de serviços, e sua eventual responsabilidade perante o paciente ou em regresso deve ser analisada sob a ótica do Código Civil e da legislação consumerista, conforme as particularidades do caso e do contrato firmado entre as partes. 4. A jurisprudência de outros tribunais estaduais corrobora o entendimento de que
a contratação por empresa privada para atuar em serviços vinculados ao SUS, por intermédio de hospital, não atrai a aplicação do Tema 940 do STF para fins de reconhecimento da ilegitimidade passiva da contratada ou de seus prepostos
. 5.
A manutenção da pessoa jurídica de direito privado no polo passivo da demanda originária atende aos princípios da economia processual e da ampla defesa, permitindo uma instrução probatória mais completa e resguardando eventual direito de regresso de forma mais célere, sem prejuízo da definição dos contornos da responsabilidade de cada parte na sentença. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005312-96.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 31/07/2025)

Portanto, a contratação por empresa privada para atuar em serviço conveniado ao SUS não transmuda automaticamente a natureza da relação jurídica para equipará-la à de agente público para os fins do Tema 940.

A manutenção da SUORTRA no polo passivo da demanda originária é medida que se impõe não apenas pela inaplicabilidade direta do Tema 940, mas também em observância aos princípios da economia processual e da ampla defesa. A sua permanência na lide permitirá uma instrução probatória mais completa e eficiente, possibilitando, inclusive, que a agravante Santa Casa exerça eventual direito de regresso de forma mais célere, caso sua responsabilidade (objetiva perante a paciente) seja reconhecida e se demonstre a culpa da SUORTRA ou de seus prepostos na causação do dano.

Destarte, importante consignar que a distinção entre os regimes de responsabilidade – objetiva para o hospital (agravante) perante o paciente, e subjetiva para a empresa médica contratada (SUORTRA), especialmente em sede de regresso ou mesmo em sua relação com a paciente, a depender do fundamento da ação – não obsta, por si só, a manutenção da SUORTRA na lide. Pelo contrário, a presença de todos os potenciais envolvidos na cadeia de responsabilidade, desde a fase de cognição, tende a enriquecer o debate e a busca pela verdade real, resguardando-se, no momento da sentença, a aplicação dos corretos contornos da responsabilidade de cada um.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão interlocutória recorrida a fim de
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e
MANTER
a agravada
SUORTRA SERVIÇOS DE URGÊNCIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA.
no polo passivo da referida demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.